Tribunal: TJMT
Processo: 1026724-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026724-46.2020.8.11.0000
PACIENTE: MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Jefferson Santos da Silva, em favor de MARCELO JÚNIOR LEMES JOVINO, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos no. 1030025-89.2020.8.11.0003.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/12/2020, por ter, em tese, cometido o delito disposto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Discorreu que no momento da prisão do paciente, constou um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, o qual havia sido revogado pelo juízo da execução penal, mas ainda assim foi cumprido pela autoridade competente que procedeu seu interrogatório sem a presença de um advogado.
Aduz que a r. decisão não atende ao disposto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal, haja vista que o delito imputado ao paciente, em seu preceito secundário prevê pena máxima não superior a 4 anos de detenção.
Alega que o paciente não é reincidente pela prática de crime doloso, portanto não há o requisito instrumental para o decreto preventivo, exigido pelo art. 319, II, do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva com o consequente restabelecimento das medidas cautelares diversas à prisão anteriormente concedidas.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência do requisito disposto no art. 313, inciso I do CPP pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante em
12/12/2020, por ter, em tese, praticado o delito previsto no art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
A prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, com o intuito de evitar a reiteração delitiva, porquanto sustentou o magistrado plantonista que o paciente respondeu a outros processos pela prática de crimes contra o patrimônio, bem como registra executivo de pena, revelando comportamento voltado à pratica delituosa, pois mesmo em cumprimento de pena por condenação anterior, cometeu novo delito.
Eis o conteúdo do decisum, verbis:
“(...)Em relação à regularidade da prisão, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual HOMOLOGO a prisão ora apresentada.
Nesse sentido, não obstante os judiciosos argumentos levantados pela Defesa quanto à suscitada desatenção aos direitos do flagrado – inclusive o de ser acompanhado por advogado no interrogatório policial – certo é que não há, por ora, elementos que denotem esse desatendimento ou que o autuado não tenha dito o que consta do auto em sua oitiva, o que, todavia, poderá, evidentemente, ser objeto de alegação e prova em momento oportuno (instrução criminal, se for o caso), mas não serve, neste momento, para invalidar a prisão, que atende, em princípio, aos preceitos do art. 302 do Código de Processo Penal.
Passo à análise acerca da necessidade de conversão ou não da prisão em flagrante do autuado em preventiva.
O art. 310 do Código de Processo Penal dispõe o que segue:
“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)
I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).
III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”
Desse modo, as modificações trazidas pela legislação vigente impõem a análise da manutenção, ou não, da prisão, sob a ótica dos fundamentos do art. 312 do CPP.
O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus comissi delicti –, (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum libertatis – da prisão preventiva, estes últimos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.
No caso versando, há prova da materialidade delitiva e indício suficiente de autoria em relação ao indiciado, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante e documentos nele existentes.
In casu, o autuado foi abordado pelos policiais militares quando tentava, em tese, promover o furto de uma motocicleta do Pátio da Delegacia de Polícia, conforme declarações colhidas no auto ora examinado.
De outro lado, verifico a necessidade da manutenção da segregação do indiciado para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista a evidente periculosidade concreta do agente.
Nesse sentido, consigno que, ao consultar o sítio do TJMT pelo nome do conduzido, verifica-se que este possui 02 (duas) guias executivas definitivas pela prática de delitos patrimoniais (roubo majorado e receptação), encartadas no executivo de pena n. 0000458-12.2018.8.11.0064, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.
Não pode ser olvidado o fato de que, de acordo com as informações constantes do executivo de pena supramencionado, o custodiado em referência se encontra em “Regime Semiaberto Harmonizado com Monitoramento Eletrônico”, a corroborar a necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.
Desse modo, há indícios de que o autuado seja inclinado à prática criminosa, revelando, assim, probabilidade de que, solto, poderá prosseguir praticando delitos contra o patrimônio de terceiros.
É evidente que essa constatação de reincidência reforça a séria presença de elemento a justificar a prisão preventiva do conduzido como forma de garantir a ordem pública, dada a probabilidade de que, em liberdade, volte a delinquir.
Na lição do saudoso mestre Mirabete:
“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, que porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, que porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (obra cit., nota 312.3, p. 690).”
Nota-se, portanto, que a liberdade do conduzido é incompatível com a paz social e as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, de modo que, conforme acima mencionado, há necessidade do recolhimento cautelar como forma de evitar a prática de novos delitos.
Desse modo, não obstante os argumentos suscitados pela defesa, quando pretende a liberdade do autuado, é certo que os fundamentos que justificam a prisão resistem fortemente às alegações no sentido da concessão de sua soltura.
Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de MARCELO JUNIOR LEMES JOVINO, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 313, II, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.”. (Id. 70944984). Negritei
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com o escopo de evitar a reiteração criminosa, visto que o paciente ostenta registros criminais em sua folha de antecedentes e inclusive estava cumprindo pena por condenação anterior e cometeu novo delito (autos n. 0000458-12.2018.8.11.0064 - Execução Penal – SEEU).
Desse modo, o impetrante não demonstrou de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator